Tribunal: TJBA
Processo: 8021951-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021951-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TIAGO GUIMARAES FIGUEIREDO DA SILVA

Advogado(s): CARLOS LAZARO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: MARCELO VALTER AMORIM MATOS LYRIO CASTRO

Advogado(s):MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES, THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. OFENSAS VERBAIS GRAVADAS EM VIA PÚBLICA. COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO EM GRUPO DE WHATSAPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ANIMUS INJURIANDI
CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 141, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA QUEIXA-CRIME. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM AÇÃO PENAL PRIVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente queixa-crime e condenou o apelante pela prática do crime de injúria majorada pelo meio de divulgação, previsto no artigo 140, caput, c/c artigo 141, § 2º, do Código Penal. A condenação decorreu de abordagem realizada em via pública, com expressões ofensivas dirigidas ao querelante, gravação do episódio e posterior compartilhamento do vídeo em grupo de WhatsApp.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à apreciação desta instância consistem em verificar: (i) a configuração do crime de injúria e a suficiência do conjunto probatório; (ii) a incidência da causa de aumento prevista no artigo 141, § 2º, do Código Penal; (iii) a correção da dosimetria da pena; (iv) a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais; e (v) a manutenção da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo conteúdo audiovisual juntado aos autos, pela confissão judicial do apelante e pelo relato do ofendido, harmônico com os demais elementos probatórios.

4. O
animus injuriandi
decorre do teor das expressões utilizadas, do contexto da abordagem e da deliberada iniciativa de filmar a reação do ofendido para posterior exposição.

5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 141, § 2º, do Código Penal, pois o apelante compartilhou voluntariamente o vídeo em grupo de WhatsApp, assumindo o risco e viabilizando a ampla disseminação da ofensa.

6. A posterior divulgação do conteúdo por terceiro em rede social de grande alcance constitui desdobramento da conduta inicial e não afasta a responsabilidade do agente pela propagação da ofensa.

7. A dosimetria comporta readequação de ofício, mediante adoção da fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, em observância aos parâmetros de proporcionalidade adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. A indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal deve ser afastada, pois não houve pedido expresso nem indicação do valor pretendido na queixa-crime.

9. Em ação penal privada, é cabível a condenação do querelado vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A análise da gratuidade da justiça e da exigibilidade das custas compete ao Juízo da Execução.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais e redimensionar, de ofício, a pena definitiva para 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento

1. Configura injúria a utilização de expressões ofensivas dirigidas à dignidade da vítima quando demonstrado o
animus injuriandi
pelo contexto da abordagem, pelo teor das palavras empregadas e pela gravação destinada à posterior exposição do ofendido.

2. Incide a causa de aumento prevista no artigo 141, § 2º, do Código Penal quando o agente compartilha conteúdo ofensivo em grupo de aplicativo de mensagens, meio apto à ampla disseminação digital.

3. A fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia ou queixa-crime.

4. Em ação penal privada, é cabível a condenação do querelado vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, artigos 44, 140, caput, e 141, § 2º;

Código de Processo Penal, artigos 387, inciso IV, e 804.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma;

STJ, REsp nº 2.026.665/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma;

STJ, REsp nº 2.174.222 (Tema afetado ao rito dos repetitivos);

STJ, AgRg no REsp nº 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/04/2025;

STJ, AgRg no REsp nº 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025;

STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.508.519/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 07/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8021951-27.2022.8.05.0001
, provenientes da
14
ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, em que figura como apelante
T
IAGO GUIMARÃES FIGUEIREDO DA SILVA

e como apelado
MARCELO VALTER AMORIM MATOS LYRIO CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR